Tribunal: STJ
Processo: 1000146-55.2023.8.26.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834284 - SP(2025/0014224-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TERRAS DE AMPARO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: SOLANGE GUIDO - SP131649
DANIELLA AUGUSTO MONTAGNOLLI THOMAZ - SP190172
DANIELA LOPOMO BETETO - SP186667
ANNA LUIZA BANDEIRA GUIMARAES MARÇAL - SP295620
AGRAVADO
: CICERO PEREIRA DE LIMA
AGRAVADO
: JOSICLEIDE DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: JANAINA DE OLIVEIRA - SP162459
MONIQUE LOPES MOURATO - SP493743
NATASHA VIDO GOMES - SP432156
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
DANOS
C/C
C/C
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do art. 1.022 do CPC; por não demonstração de
ofensa ao
do CPC com óbice da Súmula n. 7 do STJ; e por falta de
art. 86
demonstração do dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico (arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
quantias pagas
danos morais, com pedido de tutela de urgência, envolvendo
c/c
rescisão do compromisso de compra e venda, restituição de valores e danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau declarou a rescisão por vontade dos autores, fixou a
restituição de 80% dos valores pagos com correção e juros e reconheceu a
sucumbência recíproca, com honorários de 10% para ambos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para aplicar retenção de
50%, deduzir a taxa de fruição, IPTU, condomínio, tarifas de água e esgoto e
emolumentos; manteve a rejeição dos danos morais e a sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA56115948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dc807015-c548-46ab-8839-b7388d88cb37

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC,
art. 86
diante da manutenção da sucumbência recíproca apesar de alegado decaimento
mínimo da recorrente; e (ii) saber se houve violação do
do CPC, por
art. 1.022
suposta omissão e contradição no acórdão quanto à sucumbência mínima e às
razões dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do CPC: o Tribunal de origem
art. 1.022
enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões relevantes, inclusive a
manutenção da sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: o redimensionamento dos ônus sucumbenciais
para reconhecer sucumbência mínima demanda reexame da proporção do
decaimento das partes e do conjunto fático-probatório, inviável em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação do
do CPC quando o tribunal
Tese de julgamento:
art. 1.022
de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia e afasta a tese de
sucumbência mínima. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a alteração da distribuição
dos ônus sucumbenciais demanda revolvimento fático-probatório, inviável
em recurso especial”.
CPC, arts. 85, § 11, 86, 1.022 e 1.029, § 1o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
2.135.804/SP,
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
12/8/2024;
AREsp n. 2.591.400/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dc807015-c548-46ab-8839-b7388d88cb37

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dc807015-c548-46ab-8839-b7388d88cb37

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834284 - SP(2025/0014224-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TERRAS DE AMPARO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: SOLANGE GUIDO - SP131649
DANIELLA AUGUSTO MONTAGNOLLI THOMAZ - SP190172
DANIELA LOPOMO BETETO - SP186667
ANNA LUIZA BANDEIRA GUIMARAES MARÇAL - SP295620
AGRAVADO
: CICERO PEREIRA DE LIMA
AGRAVADO
: JOSICLEIDE DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: JANAINA DE OLIVEIRA - SP162459
MONIQUE LOPES MOURATO - SP493743
NATASHA VIDO GOMES - SP432156
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
DANOS
C/C
C/C
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do art. 1.022 do CPC; por não demonstração de
ofensa ao
do CPC com óbice da Súmula n. 7 do STJ; e por falta de
art. 86
demonstração do dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico (arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
quantias pagas
danos morais, com pedido de tutela de urgência, envolvendo
c/c
rescisão do compromisso de compra e venda, restituição de valores e danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau declarou a rescisão por vontade dos autores, fixou a
restituição de 80% dos valores pagos com correção e juros e reconheceu a
sucumbência recíproca, com honorários de 10% para ambos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para aplicar retenção de
50%, deduzir a taxa de fruição, IPTU, condomínio, tarifas de água e esgoto e
emolumentos; manteve a rejeição dos danos morais e a sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA55109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 0a8ab3bb-e5fd-4f72-aa60-a3c445e3afb8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC,
art. 86
diante da manutenção da sucumbência recíproca apesar de alegado decaimento
mínimo da recorrente; e (ii) saber se houve violação do
do CPC, por
art. 1.022
suposta omissão e contradição no acórdão quanto à sucumbência mínima e às
razões dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação do
do CPC: o Tribunal de origem
art. 1.022
enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões relevantes, inclusive a
manutenção da sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: o redimensionamento dos ônus sucumbenciais
para reconhecer sucumbência mínima demanda reexame da proporção do
decaimento das partes e do conjunto fático-probatório, inviável em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação do
do CPC quando o tribunal
Tese de julgamento:
art. 1.022
de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia e afasta a tese de
sucumbência mínima. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a alteração da distribuição
dos ônus sucumbenciais demanda revolvimento fático-probatório, inviável
em recurso especial”.
CPC, arts. 85, § 11, 86, 1.022 e 1.029, § 1o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
2.135.804/SP,
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
12/8/2024;
AREsp n. 2.591.400/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TERRAS DE
AMPARO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil; por não demonstração de ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 86
com óbice da Súmula n. 7 do STJ; e por falta de demonstração do dissídio
jurisprudencial sem cotejo analítico (arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil
e 255, § 1o do RISTJ).
Documento eletrônico VDA55109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 0a8ab3bb-e5fd-4f72-aa60-a3c445e3afb8

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.218-1.221.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
quantias pagas
danos morais.
c/c
O julgado foi assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA DE LOTE CONDOMINIAL.
RECURSO DOS PROMITENTES-COMPRADORES AUTORES ALEGAÇÃO
DE NULIDADE CONTRATUAL, DIANTE DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A APLICAÇÃO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS
ASSUMIDAS, BEM COMO DA EXIGÊNCIA DE VALORES A TÍTULO DE
“INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA”
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
PROPOSTA
DE
COMPRA
E
VENDA
DA
QUAL
CONSTOU
EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA BEM COM
A COBRANÇA DA “INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA” DEVER DE
INFORMAÇÃO PREVISTO PELO
o, INCISO III, DO CDC, QUE FOI
ART. 6
DEVIDAMENTE
OBSERVADO
PELA
PROMITENTE-VENDEDORA
RECURSO NÃO PROVIDO.
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO
DE “INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA” QUE SE MOSTRA INDEVIDO
ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PROMITENTE- VENDEDORA, AO
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES
DO PROTESTO DOS BOLETOS BANCÁRIOS INADIMPLIDOS PELOS
PROMITENTES-COMPROVADORES INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS
INADIMPLEMENTO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS E
QUE,
SEGUNDO
ALEGARAM
OS
AUTORES,
DECORREU
DA
“INEXISTÊNCIA DE RECURSOS” PROTESTO QUE DECORREU DO
REGULAR EXERCÍCIO DO DREITO DE TITULARIDADE DA PROMITENTE-
VENDEDORA, PORQUE NECESSÁRIO A RECUPERAÇÃO DE SEU
CRÉDITO - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 0a8ab3bb-e5fd-4f72-aa60-a3c445e3afb8

RECURSO DA PROMITENTE-VENDEDORA RÉ PRETENSÃO RECURSAL
DIRECIONADA AO NECESSÁRIO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO
DO PERCENTUAL DE 50% DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS
PROMITENTES- COMPRADORES CONTRATO DE COMPRA E VENDA
AJUSTADO NA VIGÊNCIA DA CHAMADA “LEI DO DISTRATO
IMOBILIÁRIO” (
QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DA
LEI No 13.786/2018,
RETENÇÃO DE ATÉ 50% DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS
PROMITENTES-COMPRADORES DE IMÓVEIS COMERCIALIZADOS PELO
“REGIME ESPECIAL DE AFETAÇÃO” NECESSÁRIA REFORMA DA R.
SENTENÇA, NESSE ASPECTO.
DIREITO DE RETENÇÃO POR “TAXA DE FRUIÇÃO”, “IPTU”,
“CONDOMÍNIO”, “TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO” E “EMOLUMENTOS
DEVIDOS POR FORÇA DA RESCISÃO CONTRATUAL” LOTE EM
CONDOMÍNIO ADQUIRIDO PELOS AUTORES QUE FOI DEVIDAMENTE
ENTREGUE,
APÓS
A
EXPEDIÇÃO
DO
“HABITE-SE”
PELA
MUNICIPALIDADE DE AMPARO PROMITENTE- VENDEDORA, QUE FAZ
JUS A RETENÇÃO DOS VALORES INDICADOS RECURSO PROVIDO.
LITIGÂNCIA INDEVIDA PRETENSÃO RECURSAL DA PROMITENTE-
VENDEDORA
DIRECIONADA
A
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE
RELATIVAS A LITIGÂNCIA INDEVIDA AOS AUTORES INOCORRÊNCIA
LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO QUE NÃO SE TRADUZ EM
LITIGÂNCIA INDEVIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
RECURSOS DE PARTE A PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ADEQUADO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA, ESTA QUE RESULTOU MANTIDA, AINDA QUE POR FORÇA
DO PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PROMITENTE-
VENDEDORA RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O
RECURSO DA RÉ.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS.
PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO
1105/1119,
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE
INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE MARCADA POR
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, E ERRO MATERIAL NO TOCANTE A
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE CORREÇÃO
DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS QUE
SE POSSA SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE
DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 0a8ab3bb-e5fd-4f72-aa60-a3c445e3afb8

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes dispositivos:
a) 86 do Código de Processo Civil, visto que a Corte estadual teria
mantido a sucumbência recíproca apesar de a recorrente ter decaído em parte
mínima, devendo os autores suportar integralmente os ônus sucumbenciais;
b) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão seria omisso e
contraditório ao manter a sucumbência recíproca sem enfrentar os pontos dos
embargos de declaração e as razões da sucumbência mínima.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a sucumbência
mínima da recorrente e se condenem os recorridos ao pagamento integral das
despesas e honorários, bem como para que se reconheça a nulidade por negativa de
vigência do
do Código de Processo Civil, com reanálise das questões.
art. 1.022
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
devolução
c/c
de quantias pagas
danos morais com pedido de tutela de urgência em que a
c/c
parte autora pleiteou a rescisão do compromisso de compra e venda, a restituição
de valores e a condenação por danos morais.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a rescisão por vontade dos autores, condenando a ré à restituição de 80%
dos valores pagos, com correção pela Tabela Prática desde o desembolso e juros
de 1% ao mês desde a citação. Reconheceu a sucumbência recíproca, com
honorários de 10% em desfavor de ambos.
Documento eletrônico VDA55109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 0a8ab3bb-e5fd-4f72-aa60-a3c445e3afb8

A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para aplicar a
retenção de 50% dos valores pagos, reconhecer a dedução de taxa de fruição,
IPTU, condomínio, tarifas de água e esgoto e emolumentos; manteve a rejeição
dos danos morais e a sucumbência recíproca.
I -
do CPC
Art. 1.022
A recorrente sustenta violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, visto que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao manter a
sucumbência recíproca sem enfrentar adequadamente, nos embargos de
declaração, a tese de sucumbência mínima e a consequente redistribuição dos
honorários advocatícios.
Todavia, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão proferido em embargos de declaração consignou, de forma
expressa, a inexistência de omissão, contradição ou erro material, registrando que
as questões necessárias à solução da controvérsia foram suficientemente
enfrentadas no julgamento da apelação, inclusive no que se refere à manutenção da
sucumbência recíproca.
A Corte estadual indicou, de modo claro e coerente, as razões pelas
quais considerou adequado o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais,
afastando a tese de sucumbência mínima deduzida pela parte recorrente.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 1.179):

Por fim, diga-se que o Acórdão atacado indicou claramente a fls. 118, os
motivos pelos quais resultou mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca,
daí porque nenhum reparo mereça a R. Decisão como indevidamente atacada.
Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal quando a
decisão se mostra devidamente fundamentada e contrária à pretensão da parte.

Nesse contexto, a simples insatisfação da recorrente com o resultado do
julgamento não configura omissão ou contradição aptas a caracterizar violação do
Documento eletrônico VDA55109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 0a8ab3bb-e5fd-4f72-aa60-a3c445e3afb8

do Código de Processo Civil, inexistindo vício capaz de ensejar a
art. 1.022
nulidade do acórdão recorrido.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia fundamentadamente a
art. 1.022
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
[...]
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA55109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 0a8ab3bb-e5fd-4f72-aa60-a3c445e3afb8

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Os embargos de declaração também foram devidamente fundamentados.
Nesse contexto, o acórdão recorrido enfrentou, de forma suficiente e
fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se
constatando omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, sendo inviável o conhecimento do recurso especial por
esse fundamento.
II -
do CPC
Art. 86
No recurso especial, a parte recorrente alega que, ao manter a
sucumbência recíproca, o acórdão desconsiderou seu decaimento mínimo,
mas deveria impor aos autores todos os ônus sucumbenciais.
O acórdão recorrido concluiu que a sucumbência recíproca permaneceu
“diante da rejeição do apelo dos autores e do parcial acolhimento do recurso da
demandada”, mantendo os percentuais e a gratuidade dos autores.
No recurso especial, a parte alega que a distribuição dos ônus
sucumbenciais deveria ser alterada para reconhecer sucumbência mínima.
Contudo, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos do processo,
afirmou a manutenção da sucumbência recíproca, fundamentando-se na extensão
do decaimento de ambas as partes.
A pretensão de rediscutir a distribuição dos ônus da
sucumbência mediante a aferição da proporção do decaimento entre as
partes demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Nessa linha:

Documento eletrônico VDA55109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 0a8ab3bb-e5fd-4f72-aa60-a3c445e3afb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. REEXAME DE
PROVAS E FATOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
SÚMULA No 7/STJ.
[...]
3. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a
alteração da distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias ordinárias
demanda necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o
que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.591.400/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025,
destaquei.)

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:00
Código de Controle do Documento: 0a8ab3bb-e5fd-4f72-aa60-a3c445e3afb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.834.284 / SP
Número Registro: 2025/0014224-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001465520238260022
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERRAS DE AMPARO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS : SOLANGE GUIDO - SP131649
DANIELLA AUGUSTO MONTAGNOLLI THOMAZ - SP190172
DANIELA LOPOMO BETETO - SP186667
ANNA LUIZA BANDEIRA GUIMARAES MARÇAL - SP295620
AGRAVADO
: CICERO PEREIRA DE LIMA
AGRAVADO
: JOSICLEIDE DA SILVA LIMA
ADVOGADOS : JANAINA DE OLIVEIRA - SP162459
NATASHA VIDO GOMES - SP432156
MONIQUE LOPES MOURATO - SP493743
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:09
Código de Controle do Documento: 896e81cd-5646-48c1-a8d1-2b63afa8189b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:09
Código de Controle do Documento: 896e81cd-5646-48c1-a8d1-2b63afa8189b